Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. PAGAMENTO DE QUANTIA SUBSTANCIAL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. ARRAS NÃO PACTUADAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. As arras não se presumem e, bem por isso, devem ser objeto de cláusula contratual expressa. “[As] arras não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa, uma vez que, conforme já frisado, possuem natureza jurídica de pacto acessório. Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido, tratando-se, neste caso, de mero princípio de pagamento, sem exercer qualquer função de prefixação das perdas e danos” (AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/11/2021.)
2. Se as tratativas do negócio realizadas por mensagens não indicam a pactuação de arras, o valor pago, correspondente a 25% do preço do veículo, é considerado como início de pagamento.
3. Manifestada a desistência do negócio por falta de consenso na forma de parcelamento do valor remanescente, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a devolução da quantia entregue como início de pagamento.
4. Recurso conhecido e provido.